Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-11.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000541-11.2019.8.14.0096

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON THIAGO NUNES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000541-11.2019.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: São Francisco do Pará

APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará

APELADO: Anderson Thiago Nunes de Andrade

ADVOGADO: Lucivaldo A. de Miranda – OAB/PA nº 8503

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luis Cesar Tavares Bibas

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL.
1) AFASTAMENTO DA PENA BASE DO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO
. Cabível exasperação da reprimenda basilar, considerando desfavorável as circunstâncias do crime.
2) AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROVIMENTO –
pedido inócuo, pois a referida minorante não foi reconhecida na sentença hostilizado, contudo, necessário reconhecer, de ofício, a referida atenuante, conforme interrogatório judicial do réu, bem como a minorante da menoridade relativa, conforme identificação civil constante nos autos
.
3) AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA.
Justificada a manutenção da benesse concedida pelo sentenciante, contudo, modulada no patamar de 1⁄2 (metade), diante da natureza e quantidade da droga apreendida.
4) AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA.

quantum
da pena aplicado que recomenda a benesse, conforme disposto no art. 44, do Código Penal.
5)
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – IMPROCEDENTE.
Imperiosa a manutenção da liberdade do apelado para recorrer, pois, estando este em liberdade há mais de 03 (três) anos, não há notícias nos autos de qualquer fato desabonador. Precedentes jurisprudenciais.
6) RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELADO PARA
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para
redimensionar a pena do apelado para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de São Francisco do Pará, que condenou o apelado Anderson Thiago Nunes de Andrade á pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática delitiva disposta no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. (ID 11577046)

Em suas razões (ID 11577046 a 11577048), o órgão Ministerial pugnou pela reforma da sentença condenatória, requerendo:

- anulação da dosimetria original da pena, a fim de que, sejam consideradas na primeira fase da fixação da pena as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente de culpabilidade acentuada; conduta social; motivo do crime e consequências deste, na forma do art. 59 do CPB e preponderantemente, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da substância apreendida em poder do APELADO e ainda a sua conduta social, espontaneamente expressada em seu interrogatório judicial, para fixação da, pena-base acima do mínimo legal;

- o afastamento de causa atenuante correspondente à confissão do crime em virtude não ter havido confissão específica na forma da súmula 630 do STJ;

- o afastamento do privilégio decorrente da aplicação do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, por não restarem configurados cumulativamente seus requisitos;

- a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por não concorrerem requisitos legais para a substituição;

- seja reparado o direito do APELADO de recorrer em liberdade, uma vez que suportou toda a instrução criminal com aquela limitada em virtude do reconhecimento da existência de suficiente cautelaridade para garantir sua segregação social.

Em contrarrazões, a defesa do apelado sustentou o não provimento do apelo, pleiteando a absolvição do recorrido, ou a manutenção da sentença condenatória nos termos estipulados pelo magistrado sentenciante, ressaltando que a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, foi exaustivamente fundamentada. (ID 11577048 a 11577049)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso ministerial, por entender que o Juízo a quo pautou sua decisão no bom senso, não merecendo reforma a aludida sentença. (ID 11931512)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia
20/03/2019, por volta das 12:00 h, na Rua do Posto de Gasolina, no Bar Pancadão, Bairro Almir Gabriel, São Francisco do Pará, o DENUNCIADO ANDERSON THIAGO NUNES DE ANDRADE foi preso em flagrante portando, dentro de suas roupas íntimas, um pacote contendo 42 (quarenta e duas) pedras de óxi e a importância de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Conforme narram os autos do IPL, o DPC MARCOS CRUZ na companhia do IPC FAGNER DA SILVA e de outros policiais, iniciaram a operação policial denominada "Dictum", cujo levantamento investigativo havia sido iniciado há alguns meses com o objetivo de combater o tráfico de drogas neste município, tendo comparecido no Bar Pancadão, ocasião em que notaram que o DENUNCIADO ANDERSON THIAGO NUNES DE ANDRADE, ao avistar a aproximação dos policiais, empreendeu fuga, invadindo uma residência anexa ao bar tendo sido no entanto alcançado. Ato contínuo, foi realizada a busca pessoal, tendo sido encontrado com o DENUNCIADO um pacote contendo 42 (quarenta e duas) petecas de óxi, substância entorpecente derivada da cocaína, e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme auto de apreensão à fl. 04.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 11577035)

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
insurgindo-se, contra a dosimetria aplicada: requerendo pena base acima do mínimo legal, afastamento da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado, além de não substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e por fim, pede seja cassado o direito de apelado recorrer em liberdade, argumentando existência de motivos a ensejar sua segregação social.

Vislumbro, de pronto,
parcial provimento ao apelo ministerial
, por entender que há nos autos arcabouço probatório suficiente a autorizar a exasperação da reprimenda basilar.

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Pois bem, ao reexaminar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com
as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que o juízo sentenciante equivocou-se ao estabelecer a pena base no mínimo legal do delito perpetrado, havendo a necessidade de revaloração das
circunstâncias do crime
, senão vejamos:

In casu,
constata-se que o apelado ao perceber a aproximação policial no bar Pancadão, empreendeu fuga e invadiu uma residência, objetivando dificultar a atuação policial e livrar-se do flagrante,
modus operandi
que desborda do tipo penal, o que motiva a valoração das circunstâncias do crime em desfavor do réu.

Nesse sentido, enfatize-se que a abordagem se deu em razão da operação da Polícia Civil denominada “Dictum”, com finalidade de combater o tráfico, e a situação acima relatada foi corroborada por meio dos depoimentos testemunhais, uníssonos e convergentes, em relação à fuga do apelado, invasão da residência e flagrante de entorpecentes em suas roupas íntimas:

Testemunha Edmilson da Silva Gonzaga
(fls. 46 e 49), proprietário do bar "Pancadão", declarou que, no dia do crime, estava na sala de sua casa quando o réu invadiu sua residência. Afirmou que viu o momento em que foi realizada a revista no réu, tendo sido encontrado pelos policiais um saco com drogas dentro da roupa do mesmo, porém não soube precisar a quantidade apreendida.

Testemunha Fagner André dos Anjos da Silva
(fls. 46/49), policial civil, informou que o acusado estava no bar "Pancadão" em atitude suspeita, uma vez que o mesmo era alvo de investigações e vinha sendo monitorado pela policia. Esclareceu, de igual forma, que no momento da abordagem, o réu saiu correndo para dentro de uma residência que ficava na parte externa do bar, tendo sido alcançado pelo policial, que efetuou a revista e apreendeu uma grande quantidade de óxi encontrada na roupa intima do réu.

Testemunha Cayo Rodrigues de Melo Soares
, ouvida por meio de carta precatória (fl. 67), afirmou que estava no bar "Pancadão" no momento em que chegou um policial perguntando sobre "Piroco", tendo o réu negado ser o mesmo, ocasião em que o policial já estava se retirando do local, quando o réu assumiu ser a pessoa procurada e, ao perceber a chegada da viatura, este saiu correndo para dentro da casa anexa ao bar, sendo alcançado pelos policiais. Declarou que presenciou a revista efetuada no réu, na qual encontraram a droga dentro do short do acusado. Relatou que ouviu falar na Delegacia que a quantidade encontrada era de 42 (quarenta e duas) petecas.

Os demais vetores judiciais afiguram-se ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração negativa.

Nesse ponto, necessário readequação da reprimenda, alcançando parcial êxito o pleito ministerial, com a exasperação da pena basilar para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 2ª fase do cálculo, revela-se inócuo o pedido de
afastamento de atenuante correspondente à confissão
, visto que o juízo sentenciante considerou inexistência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Contudo, forçoso reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade, pois comprovado através de documento acostado aos autos (ID 11577025), que o apelado possuía 18 anos na época do fato delituoso, bem como a atenuante da confissão, restando consiganado na sentença
verbis
:

O acusado, em seu interrogatório (fls. 46/47 e 49) declarou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, porém não informou como adquiriu a droga apreendida. Afirmou que costuma vender entorpecentes para sustentar seu próprio vício: mas que no momento de sua prisão não estava comercializando. Confirmou que estavam em sua posse 42 (quarenta e duas) petecas de óxi, além da importância de R$ 5500 não oriunda da comercialização da droga

Portanto, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão, resta a pena intermediária quantificada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, não existem causas de aumento a se considerar.

Outrossim, não merece provimento o pedido de afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pois se revela
adequada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, porém não na fração máxima, revelando-se
in casu
adequada a fração de 1/2 (um meio), destacando que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 42 petecas de Cocaína, denotam maior gravidade do delito, a justificar não aplicação da redução máxima.

Assim, perfaz-se como pena final e definitiva o montante de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao novo
quantum
de pena definitiva estabelecido,
mantém-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda como aberto
, nos termos do art. 33, §2º, c, do CPB,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Por fim, no que se refere ao pleito de decretação da prisão preventiva do recorrido,
julgo improcedente
, por não constar dos autos notícia desabonadora da conduta do apelado, se encontra solto há mais de 03 (três) anos, desde a prolação da sentença em 2020.

Enfatizo ainda, que o apelado permaneceu solto durante toda a instrução criminal, não havendo indícios capazes de fundamentar a necessidade de segregação preventiva, tampouco, que ele esteja se furtando à aplicação da lei penal, que esteja criando embaraços à instrução criminal ou conturbando a ordem pública ou econômica, daí porque deve ser mantida a sua soltura.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO -
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - VIABILIDADE DE SUA MANUTENÇÃO
- EXCESSO DE PRAZO -
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A SOLTURA - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de acusado para quem foi concedida a liberdade provisória há um lapso temporal razoável, sem a superveniência de novas informações desabonadoras, mostra-se adequada a manutenção de sua soltura, mediante condições, diante da inexistência dos pressupostos cautelares da prisão preventiva no atual momento processual
, não se olvidando ainda do excesso de prazo reconhecido na decisão recorrida.”
(TJ/MG, 0002749-76.2020.8.13.0284, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. 03/02/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Homicídio qualificado. Réu pronunciado.
Insurgência ministerial contra revogação da prisão preventiva. Descabimento. Manutenção da liberdade provisória, mediante cautelares alternativas a prisão. Recorrido em liberdade há mais de um ano. Inexistência de fato desabonador. Decisão mantida
. Recurso desprovido.”
(TJ/SP, RSE 0005539-25.2020.8.26.0590, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 27/08/2021) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO MINISTERIAL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reanalisando a dosimetria, negativando as circunstâncias do crime, reconhecendo, de oficio, as atenuantes da confissão e menoridade relativa, e modulando o patamar do tráfico privilegiado, para ao final redimensionar a pena do apelado para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 13/12/2023